Tribunal: TJBA
Processo: 8028866-87.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028866-87.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PERPETUA DA SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
GILDASIO RODRIGUES ALVES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação indenizatória. Desfalques no saldo do
PIS/PASEP. Feito extinto em virtude da prescrição. Julgamento liminar do pedido. Em consonância com a tese fixada pelo STJ no Tema de nº 1.150, o prazo prescricional para exigir restituições relativas à conta individual vinculada ao PASEP é de 10 (dez) anos, contados desde o momento em que se teve efetivo conhecimento do desfalque. Embora a apelante alegue que o marco inicial do prazo prescricional deveria ser o da obtenção do extrato da conta bancária, os tribunais pátrios têm se firmado em derredor da tese de que, em verdade, se tem conhecimento do desfalque a partir do saque dos valores depositados na conta referida, sendo este, portanto, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional. Documentação colacionada aos autos revela que o saque dos valores em conta vinculada ao PASEP se deu há mais de 10 (dez) anos antes da propositura da demanda, estando, portanto, fulminada pela prescrição a pretensão autoral.
Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8028866-87.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
PERPETUA DA SILVA FERREIRA
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao apelo da autora.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA